Tribunal: TJMMG
Processo: 1000023-72.2018.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 1000023-72.2018.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 09/03/2023 Publicação: 21/03/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – PRELIMINARES REJEITADAS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – ENUNCIADOS DAS SÚMULAS NS. 01 E 03 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – INCOMPETÊNCIA DO COMANDANTE-GERAL DA CORPORAÇÃO MILITAR PARA APLICAR A SANÇÃO DE DEMISSÃO – MÉRITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ART. 13, III, E ART. 64, II, AMBOS DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA MILITARES – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL – LICENÇA SAÚDE – DEMISSÃO – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA – PROVIMENTO NEGADO. - É vedado ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo-disciplinar, cabendo-lhe tão somente aferir a regularidade do procedimento e a legalidade do ato. - A responsabilização penal não se confunde com a administrativo-disciplinar residual que a mesma situação fática pode provocar. - O fato de o servidor estar em gozo de licença saúde não impede a imposição da sanção de demissão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Thiago Madureira Barbosa e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares de prescrição da pretensão punitiva e de incompetência do comandante-geral da PMMG para aplicar a pena de demissão arguidas pela defesa do apelante e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter o ato punitivo oriundo do Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 7.459/2010/2ª RPM em seus exatos termos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo disciplinar ajuizada por Thiago Madureira Barbosa, representado por sua curadora, Aurora Márcia Madureira Barbosa de Souza, em face do Estado de Minas Gerais que foi proposta, inicialmente, perante a 7ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte/Minas Gerais. Em sua peça inicial, a defesa relatou que o autor foi submetido ao Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de Portaria n. 7.549/10/2ª RPM, subsidiado no Inquérito Policial Militar de Portaria n. 2.250/07 – 33º BPM, por ter, em 14/03/2007, supostamente dado cobertura ao seu companheiro de guarnição, que, durante uma abordagem policial, teria subtraído o celular de um civil (art. 64, II, c/c art. 13, III, ambos da Lei Estadual n. 14.310/2002). Segundo a defesa, o autor foi absolvido das acusações na esfera criminal, todavia foi instaurado em seu desfavor o processo administrativo disciplinar, numa demonstração de arbitrariedade e ilegalidade. Disse que, à época, começou a ter problemas mentais, motivo pelo qual a sua genitora ingressou com uma ação de interdição, sendo concedida a curatela provisória. Acrescentou que, apesar de o autor estar interditado/licenciado, o PAD teve o seu prosseguimento, sendo demitido pelo comandante-geral da PMMG em 18/08/2011, com publicação no BGPM Reservado n. 161, em 22/08/2011. Asseverou que, em audiência ocorrida em 23/08/2011, inusitadamente, a curatela provisória foi revogada com base nos documentos produzidos pela Corporação Militar, entretanto, no mesmo ato, foi restabelecida a medida provisória pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias. Ao entendimento da defesa, a Justiça comum é a competente para apreciar e julgar a presente ação, conforme julgado trazido à colação e, ainda, pelo fato de o autor buscar sua reforma porque sofre de doença mental. Em sede preliminar, alegou que restou caracterizada a prescrição da pretensão punitiva, considerando que, entre a data do cometimento da transgressão disciplinar (14/03/2007) e a data da demissão (1º/12/2011), transcorreram os 02 (dois) anos previstos no artigo 90, inciso III, da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM). Dessa forma, alegou que o ato administrativo punitivo, bem como os efeitos dele decorrentes, devem ser anulados. Ainda em sede preliminar, alegou a incompetência absoluta do comandante-geral para demitir o militar em face do cometimento de um ilícito penal ou disciplinar, conforme inteligência dos artigos 125, §4º, art. 142, §3º, VI e art. 42, §1º, todos da Constituição Federal. No mérito, relatou que o autor vinha apresentando problemas de saúde, de natureza psíquica, conforme se observa na documentação médica (licenças, internações, pareceres e relatórios) e que culminaram em sua interdição no Processo n. 0024.11.111447-6, que tramitou perante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 a 12ª Vara de Família de Belo Horizonte/MG, sendo concedida a curatela provisória e, posteriormente, definitiva para a sua genitora. Disse que a sentença de interdição, transitada em julgado, supre a inspeção de saúde, no caso de loucura, como prova de incapacidade física, nos termos do art. 145, §1º, da Lei n. 5.301/69. Dessa forma, alegou que, em razão de ter sido o autor considerado definitivamente incapaz, por doença mental, deveria ser reformado, com proventos integrais, nos termos do disposto no art. 140, inciso I, da Lei n. 5.301/69 e no art. 44 da Lei Delegada n. 37/89. Citou a definição de invalidez prevista no inciso XXVIII do art. 2º da Resolução Conjunta n. 4.073/2010 e alegou que o militar acometido por doença invalidante deve ser reformado com os proventos integrais. Ademais, alegou que, quando o autor foi demitido (1º/12/2011), estava acobertado por licença de 90 (noventa) dias com base nos itens F33, F43.2 e F60.3 do CID 10 e, portanto, não poderia ter sido demitido antes de ser considerado apto para exercer as suas atividades profissionais. Alegou que o ato administrativo é ilegal, arbitrário e em desconformidade com o art. 37, caput, da CF/88. Outrossim, alegou a ocorrência de cerceamento de defesa, pois o autor foi notificado de sua demissão quando estava licenciado e curatelado provisoriamente. De acordo com a defesa, o PAD instaurado em desfavor do autor lhe atribuía a prática das condutas descritas no artigo 13, III, c/c art. 64, II, da Lei Estadual n. 14.310/02, os quais são considerados como tipos abertos, sem definição especifica, logo dão oportunidade para o comandante cometer arbitrariedades, como ocorreu no caso em tela, pois, se o autor foi absolvido na esfera criminal, não poderia ser enquadrado nos dispositivos supramencionados. Dessa forma, alegou que a administração militar utilizou os tipos previstos na norma 13, III, c/c art. 64, II, do CEDM de forma extensiva e ilegal, violando os princípios da legalidade e do devido processo legal. Alegou também ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na imposição da sanção de demissão, por não terem sido consideradas as provas favoráveis e, ainda, em face da doença incurável do autor. Disse também que o ato de sanção padece de ilegalidade por ausência de motivação, nos termos do art. 4º, §4º, da Constituição do Estado de Minas Gerais e do art. 42 do CEDM. Com essas considerações, requereu seja julgado procedente o seu pedido, a fim de anular-se o ato de sanção, com efeitos ex tunc e, consequentemente, reintegrar-se o autor à PMMG, para sua imediata reforma por incapacidade mental, com direito aos proventos integrais. Requereu também a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e a citação do Estado de Minas Gerais para que, querendo, apresente contestação. Atribuiu à causa o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais). A inicial foi instruída com os documentos coligidos nos eventos 2, 3 e 4. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O meritíssimo juiz de direito da 7ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte/Minas Gerais deferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou a citação do Estado de Minas Gerais, para que, querendo, apresente contestação (evento 1, OUT14, pág. 16). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação, alegando, preliminarmente, a incompetência da Justiça comum para processar e julgar o feito, com base no artigo 125, §4º, da CR/88. Aduz litispendência da ação, sustentando que tramita, na 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Belo Horizonte/MG, sob o n. 024.13.255.053-4, uma ação ordinária ajuizada anteriormente pelo autor, com o mesmo pedido (anulação do ato de exclusão e reintegração às fileiras da Corporação). Por tal razão, alegou que esta ação não poderá prosseguir, devendo ser extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, V, do CPC. Refutou a alegação de prescrição da pretensão administrativa, sob o argumento de que o procedimento foi instaurado em 2010 e de que os fatos seriam abarcados pelo instituto da prescrição em março de 2012, esclarecendo, ainda, que a instauração do IPM interrompeu o prazo prescricional. Alegou que a Polícia Militar de Minas Gerais é regida pela Lei Estadual n. 5.301/1969 (Estatuto de Pessoal da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais) sendo aplicado ao autor o disposto no art. 146, inciso IV. Disse que a pena de exclusão está prevista no artigo 33 do CEDM e que ao autor foi aplicado o previsto no artigo 34, o qual determina que: “ressalvado o disposto no § 1º do art. 42 da Constituição da República, a demissão de militar da ativa com menos de três anos de efetivo serviço, assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, será precedida de Processo Administrativo-Disciplinar Sumário – PADS [...]. Segundo o Estado de Minas Gerais, o autor foi submetido ao PAD de Portaria n. 7549/10, o qual estabelecia que o militar estava sendo administrativamente processado perante o órgão competente, pela prática de ato que afetou a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, bem como os princípios e valores policiais. Disse que a portaria inaugural descreveu os fatos supostamente praticados pelo autor, bem como as normas violadas. Alegou que os princípios do contraditório e da ampla defesa foram devidamente observados durante o processamento do PAD; que o autor foi notificado da acusação; e que o autor constituiu defensor para apresentar sua defesa prévia. No tocante ao pedido de reforma, afirmou que o autor não preencheu os requisitos legais para receber o benefício e, para justificar a sua alegação, colacionou o previsto no artigo 39, §10, da Constituição do Estado de Minas Gerais e nos artigos 1º e 140 da Lei n. 5.301/69. Ademais, asseverou que a conclusão do PAD foi rigorosamente baseada nas provas, que não deixaram dúvidas da gravidade da conduta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 do autor, que violou frontalmente a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. Alegou que o enquadramento da conduta à norma e a análise da oportunidade e conveniência das punições disciplinares estão adstritas à esfera executiva, o que inviabiliza a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Aduziu que os aspectos que, em tese, poderiam ensejar o reexame revelam-se regulares. Disse que a exclusão do autor foi determinada pela autoridade competente, precedida de PAD legalmente instaurado, no qual foi observado o contraditório e a ampla defesa, não se podendo falar em ilegalidade, tampouco em nulidade do ato administrativo. Outrossim, declarou que o Poder Judiciário não pode reapreciar o ato administrativo, salvo para aferição de legalidade e legitimidade, sob pena de violação do princípio da independência e harmonia dos Poderes, insculpido no art. 2º da Constituição Federal. Disse que o pagamento de valores atrasados e de indenizações só poderia ocorrer se o caso dos autos se enquadrasse na hipótese de ato ilícito (art. 188 do Código Civil), o que não ocorreu, haja vista que a conduta da Administração resultou do exercício regular de direito. Disse que o pagamento de verbas salariais sem a contraprestação (trabalho) do autor geraria seu enriquecimento ilícito. Por fim, alegou que a administração militar agiu legalmente e em estrita obediência ao previsto no art. 37 da CF/88. Com essas considerações requereu que sejam julgados improcedentes os pedidos, com a consequente condenação do autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios (evento 2 - OUT14, págs. 21/22 e OUT15, págs. 02/13). A defesa do autor impugnou a contestação reiterando os argumentos e os pedidos apresentados na inicial (evento 3 – OUT2, págs. 11/14 e OUT3, págs. 02/15). O MM. juiz de direito deferiu os pedidos de produção de prova documental pelo réu e de prova testemunhal por ambas as partes e indeferiu a prova pericial requerida pela parte autora (evento 3, OUT 3, pág. 16) Intimado acerca da devolução de carta precatória, o Estado de Minas Gerais arguiu que a Justiça comum é absolutamente incompetente para processar e julgar o feito, consoante inteligência do artigo 125, §4º, da Constituição Federal (evento 3 – OUT8, págs. 18/21). A defesa do autor alegou que compete à Justiça Militar processar e julgar o militar nos crimes militares e nos atos disciplinares, argumentando que, entretanto, como se trata de ex-militar, a competência para processar e julgar a ação é da Justiça comum. Dessa forma, pugnou pelo prosseguimento do feito (evento 3 – OUT8, págs. 25/28) O meritíssimo juiz de direito da 6ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte/MG declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Justiça Militar Estadual, em face da incompetência absoluta daquele Juízo (evento 3, OUT8, págs. 29/32). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A defesa do autor não concordou com a declinação de incompetência e suscitou o Conflito de Competência autuado sob o n. 0286486-40.2018.8.13.0000 (evento 3 – OUT15). A 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) declarou competente a Justiça Militar para o julgamento da ação (evento 4 – OUT8). Distribuído o feito nesta Justiça Militar (evento 3 – DESP10), o meritíssimo juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) reafirmou a competência desta Justiça especializada para processar e julgar a ação e ratificou a decisão que concedeu a justiça gratuita (evento 3 – OUT14), bem como a que indeferiu a produção de prova pericial (evento 3 – OUT3) (evento 26). As partes apresentaram suas alegações finais (eventos 34 e 38). O meritíssimo juiz a quo prolatou sentença, conforme se depreende do evento 53. Em relação à prescrição da pretensão da pretensão punitiva, afirmou que não merece prosperar a alegação, pois o fato aconteceu no dia 14/03/2007 e a demissão foi efetivada em 1º/12/2011, não transcorrendo, portanto, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no artigo 1º do Decreto n. 20.910/32 e na Súmula n. 1 deste TJMMG. Refutou as alegações de incompetência do comandante-geral da PMMG para demitir o autor, nos termos do artigo 45, inciso I, do CEDM, bem como a de litispendência no caso em tela. No mérito, alegou que a análise do Poder Judiciário se restringe à legalidade do ato, sendo-lhe vedado adentrar no mérito administrativo. Quanto à alegação do autor de que não poderia ter sido demitido, mas, sim, reformado, declarou que os fatos que ensejaram a instauração do PAD ocorreram em 15/03/2007; que a ação de interdição foi ajuizada no dia 06/04/2011 e julgada procedente em 03/09/2012, com os editais de interdição publicados em dezembro de 2012 e janeiro de 2013; e que o termo de curatela foi expedido em 02/02/2014. Alegou que o autor foi submetido a perícia psicopatológica em 08/11/2010, cuja conclusão foi de que “o periciando não evidencia transtorno mental alienante e nem invalidante. A sua capacidade de entendimento e de autodeterminação estão íntegras. É imputável”. Alegou também que a sentença de interdição datada do dia 03/09/2012 não faz menção à retroatividade dos seus efeitos, motivo pelo qual não se pode presumir que, à época do fato transgressor – 15/03/2007 –, o autor não possuía capacidade de entendimento da conduta ilícita. Pelo contrário, no laudo pericial elaborado pela JCS, em 08/11/2010, os peritos chegaram à conclusão de que “o periciando não evidencia transtorno mental alienante e nem invalidante. A sua capacidade de entendimento e de autodeterminação estão íntegras. É imputável”. Ademais, disse que a decisão disciplinar foi embasada em indícios existentes, colhidos no curso do procedimento, em perfeita harmonia com os princípios do contraditório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Quanto à absolvição do autor na esfera criminal, alegou que os tribunais superiores possuem entendimento consolidado acerca da independência existente entre as esferas cível, criminal e administrativa, possibilitando a responsabilização do autor na esfera administrativa, concomitantemente. Disse que a absolvição do autor na esfera criminal ocorreu por insuficiência de provas (artigo 439, alínea “e”, do CPPM), não tendo sido reconhecida a inexistência do fato ou mesmo a negativa de autoria. No tocante ao desenvolvimento e à conclusão do PAD, declarou que o procedimento seguiu rigorosamente o regramento de regência, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Asseverou que o autor conheceu os fatos contra ele imputados e deles se defendeu mediante todos os meios jurídicos disponíveis, tendo constituído defensor técnico e apresentado todas as peças defensivas cabíveis. Alegou que os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa foram devidamente respeitados, não tendo sido violada qualquer prerrogativa, direito ou garantia de titularidade do autor. Disse que a portaria do PAD descreveu os fatos imputados ao autor, com indicação de data, local e circunstâncias da infração violada. Quanto à alegação do autor de cerceamento de defesa, por ter sido notificado da sua demissão enquanto estava licenciado e curatelado provisoriamente, informou que as normas que regulam a matéria foram respeitadas e que o autor foi regularmente notificado, tendo, inclusive, interposto recurso administrativo ao governador do Estado de Minas Gerais. Com esses fundamentos, julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (evento 53 – SENT1). Inconformada, a defesa do autor interpôs recurso de apelação reiterando os termos trazidos em sua peça de ingresso e requereu a reforma da sentença a quo, para anular o ato demissionário, com a consequente reintegração e reforma do autor (evento 58). O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões de apelação refutando os argumentos defensivos e, ao final, requereu que seja negado provimento ao apelo, para manter a sentença a quo nos seus exatos termos (evento 66). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 I - PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA Inicialmente, passo à análise da preliminar de prescrição da pretensão punitiva arguida pela defesa do apelante. Para tanto, foi alegado que, entre a data do fato (14/03/2007) e a data da decisão proferida pelo Governador do Estado de Minas Gerais, em sede de recurso administrativo (01/12/2011), transcorreu o prazo de 02 (dois) anos previsto no artigo 90 da Lei Estadual n. 14.310/2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). Razão não lhe assiste. Inicialmente, destaco que o prazo prescricional da pretensão punitiva se regula pela natureza da sanção aplicada, que, no caso dos autos, por ter sido aplicada a demissão ao apelante, se enquadra no previsto pelo artigo 508, III, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA), vejamos: “Art. 508. A prescrição da pretensão punitiva da Administração Militar regula-se pela natureza da sanção disciplinar aplicada e observará os seguintes prazos: [...] omissis III – 05 (cinco) anos para as sanções disciplinares que acarretam demissão ou reforma disciplinar em consequência dos demais casos previstos no CEDM.” No mesmo sentido, segue o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, conforme se observa nos enunciados das Súmulas ns. 1 e 3, confira-se: SÚMULA 1 O artigo 90 da Lei Estadual n. 14.310/02 é inconstitucional, devendo-se aplicar os prazos prescricionais de dois anos para as infrações disciplinares que não acarretam exclusão da IME, quatro para a deserção e cinco para as demais infrações que causam exclusão. SÚMULA 3 O prazo prescricional inicia-se na data da transgressão, salvo nos casos de deserção – em que se inicia na data da instauração do procedimento administrativo –, e termina com a ativação da punição, sem causas de interrupção. Por tais razões, afasto a alegada prescrição da pretensão punitiva, pois restou demonstrado nos autos que, entre a data do fato (14/03/2007) e a data da demissão (22/11/2011 - DOEMG), não transcorreu o lapso temporal de 05 (cinco) anos necessário para a incidência da prescrição. II - INCOMPETÊNCIA DO COMANDANTE-GERAL DA PMMG PARA APLICAR A PENA DE DEMISSÃO. A defesa sustentou ainda, em sede de preliminar, que o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais seria incompetente para decidir sobre a demissão do apelante, alegando, para tanto, que, nos termos do artigo 125, §4º, da CF/88 e dos artigos 11 e 39, §9º, ambos da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Constituição do Estado de Minas Gerais, a competência seria da Justiça Militar. Entretanto melhor sorte não assiste à defesa. O §1º do art. 74 da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM) expressamente determina que, no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), “Os autos que concluírem pela demissão ou reforma disciplinar compulsória de militar da ativa serão encaminhados ao Comandante-geral para decisão”. Outrossim, o artigo 362, §2º, do MAPPA estabelece que “o processo cuja solução propuser a demissão, reforma disciplinar compulsória, perda do posto ou da graduação será encaminhado ao Comandante-Geral para decisão”. Ademais, em conformidade com o enunciado da Súmula 673 do Supremo Tribunal Federal, “O artigo 125, §4º, da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo”. No mesmo sentido, cito ainda: [...] 4. O art. 125, § 4º, da Constituição Federal somente se aplica quando a perda da graduação for pena acessória de sanção criminal aplicada em processo penal, e não, como no caso dos autos, quando o comando-geral da polícia aplicar a pena de demissão após apuração de falta grave em processo administrativo disciplinar. [...] (STF - ARE 894463 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 20-10-2015 PUBLIC 21-10-2015) 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 125, § 4º, da CF somente se aplica quando a perda da graduação for pena acessória de sanção criminal aplicada em processo penal, não ocorrendo, como no caso dos autos, quando o Comando-Geral da Polícia aplicar pena de demissão após apuração de falta grave em processo administrativo disciplinar. 6. Agravo regimental não provido. (STF - AI 817415 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 05/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) [...] 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser competente o Comandante-Geral da Polícia Militar para a aplicação de penalidade em razão da prática de ilícitos disciplinares, não incidindo o disposto no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, porquanto destinado tão-somente aos casos de cometimento de crimes militares. [...] (STJ - RMS n. 20.660/GO, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 3/4/2007, DJ de 7/5/2007, p. 337.) Isto posto, refuto a alegação defensiva de incompetência do Comandante-Geral da PMMG para aplicar a pena de demissão ao apelante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 No mérito, entendo que o ato administrativo-disciplinar que determinou a demissão do apelante deve ser mantido em seus exatos termos, conforme passo a demonstrar. Como é sabido, o exame do ato administrativo-disciplinar realizado pelo Judiciário se circunscreve ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo vedada a ingerência no mérito administrativo, sob pena de infringência ao princípio constitucional da independência dos poderes, insculpido no artigo 2º da Constituição Federal. Sobre a matéria, é oportuna a colação dos ensinamentos de José dos Santos Carvalho Filho: O controle judicial sobre atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. [...] O que é vedado ao Judiciário, como corretamente tem decidido os Tribunais, é apreciar o que se denomina normalmente de mérito administrativo, vale dizer, a ele é interditado o poder de reavaliar critérios de conveniência e oportunidade dos atos, que são privativos do administrador público. Já tivemos a oportunidade de destacar que, ao se admitir essa reavaliação, estar-se-ia possibilitando que o juiz exercesse também função administrativa, o que não corresponde obviamente à sua competência. Além do mais, a invasão de atribuições é vedada na Constituição em face do sistema da tripartição dos Poderes (art. 2º). (in Manual de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012. p. 1.016/1.017). G.N. No mesmo sentido, é sedimentado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: [...] 4. Segundo a jurisprudência desta Corte, o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. Precedentes. [...] (STJ - AgInt no MS n. 28.370/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022.) [...] 3. Havendo sido observado o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário, pois importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em sede de Processo Administrativo Disciplinar. Precedentes: AgInt no RMS 48.885/MG, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/12/2019 e AgInt no RMS 62.796/PA, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/9/2020. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp 1888486/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) No caso em tela, temos que o apelante foi submetido ao PAD em razão dos seguintes fatos e fundamentos, verbis: [...] 1.2 extrai-se dos autos do Inquérito Policial Militar, Port. 2250/07 – 33º BPM, que os aludidos militares cometeram, em tese, o crime capitulado no artigo 303, parágrafo 2º (Peculato Furto), do Decreto-Lei n. 1.001, de 21out69, que contém o Código Penal Militar (CPM), visto que, em 14mar07, no Bairro Brasiléia, na cidade de Betim/MG, quando compunham a Guarnição da Viatura TM 9496, durante uma abordagem, o Sd Edson teria subtraído aparelho de telefone de um civil ao proceder-lhe a busca pessoal, tendo sido acobertado pelo Sd Thiago, co-autor do delito; 1.3 o Sd. Thiago, ainda, no dia do fato, depois de receber ordem do oficial Comandante do Policiamento da Unidade (CPU) para retornar à Unidade, não o teria feito, incorrendo, em tese, no crime insculpido no artigo 163 (recusa de obediência), do CPM; [...] 1.13 as condutas dos aludidos militares afloradas aos autos do IPM de Port. 2.250/20074 além de incorrer, em tese, nos artigos do decreto-Lei n. 1001 de 21out69, conforme itens 1.2 e 1.3 desta portaria, amoldam-se ainda ao tipo previsto no artigo 13, inciso III, da Lei 14.310/02 que contém o Código de Ética e Disciplina Militar; 1.14 abstraindo os aspectos criminais que se encontram sob apreciação da autoridade judiciária competente, extrai-se que os militares praticaram ato que afetou-lhes a honra pessoal e o decoro da classe, conforme previsto no artigo 64, inciso II, do CEDM; portanto, encontram-se, em tese, incapacitados de permanecerem na Instituição, pelo que devem responder perante o Processo Administrativo-Disciplinar respectivo, a fim de que lhes sejam assegurados os postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório, conforme preceitua o inciso LV, do artigo 5º, da Constituição Federal (evento 2 – OUT8, págs. 5/6). Registra-se que os mesmos fatos que fundamentaram o enquadramento disciplinar do apelante no artigo 13, inciso III c/c o artigo 64, inciso II, ambos do CEDM no Processo Administrativo disciplinar, também foram alvo de investigação na esfera criminal, tendo sido o ora apelante denunciado pela suposta prática do artigo 240, §6º, incisos II e IV, do Código Penal Militar (CPM) e, posteriormente, absolvido das acusações, com fulcro no artigo 439, alínea “e” (não existir prova suficiente para a condenação), do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (Evento 2 – OUT14, págs. 8/16). Dessa forma, deve ser afastada a tese defensiva de ilegalidade do PAD e do respectivo ato de sanção disciplinar por ter sido o apelante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 absolvido na esfera criminal em decorrência dos mesmos fatos, pois, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada à decisão do juízo criminal apenas quando houve negativa da existência ou da autoria do crime, o que não é o caso do autos. Acerca do tema, cito a doutrina de Hely Lopes Meirelles, que bem elucida: O ilícito penal é mais que o ilícito civil e o ilícito administrativo. A sentença criminal que absolve um réu por ausência de culpabilidade criminal apenas declara que não há ilícito penal a punir. Mas tal declaração não afasta a possibilidade da existência de ilícito civil no ato do servidor, o que poderá ser apurado e declarado na ação ordinária de indenização que lhe for movida. Por igual, essa absolvição penal não impede que a Administração apure em processo interno a existência de ilícito administrativo e, em consequência, lhe aplique a pena disciplinar correspondente. (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 30ª ed. São Paulo, Malheiros, 2005, p. 642). Grifei Nessa esteira, segue o entendimento dos tribunais superiores: [...] II – A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que o princípio da independência relativa das instâncias cível, criminal e administrativa permite que as esferas atuem juntas, sem afetarem-se de modo a prejudicar a punição daquele que mereça sanção por ilícito penal. III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE 1244153 AgR, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 03/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 11-03-2020 PUBLIC 12-03-2020) [...] 1. Tanto na doutrina quanto na jurisprudência é firme o entendimento no sentido de que as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência ou a autoria do crime. [...] (RMS n. 20.660/GO, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 3/4/2007, DJ de 7/5/2007, p. 337.) Quanto às supostas ilegalidades relacionadas ao fato de ter sido o apelante demitido quando estava acometido de doença mental, licenciado e interditado, entendo que razão não assiste à defesa. O apelante foi submetido a perícia psicopatológica que concluiu que ele apresentava, à época, “manifestações clínicas compatíveis com a CID-10; F43.2 (transtorno de adaptação)”; que não apresentava “desenvolvimento mental incompleto ou retardado”; que não existiam “provas documentais ou clínicas de que o periciando estivesse acometido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 de doença mental ao tempo da ação” e que ele “não evidenciava transtorno mental alienante nem invalidante” (Evento 2 – OUT7, págs. 23/25). Ademais, não consta na sentença de interdição do apelante (evento 2 – OUT12, págs. 11/12), datada de 03/09/2012, qualquer menção acerca da retroatividade dos seus efeitos, motivo pelo qual não se pode presumir que, a época dos fatos, ele era inimputável, pelo contrário, como sobredito, o exame pericial realizado nos dias 18/10 e 05/11/2010, pela Junta Central de Saúde (JCS), demonstrou que a sua capacidade de entendimento e de autodeterminação estava íntegra, ou seja, ele era imputável na data do fato transgressor. Da mesma forma, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fato de encontrar-se o servidor público no gozo de licença médica não constitui óbice à aplicação da pena de demissão. [...] 3. Cabe destacar que a jurisprudência desta Corte já consolidou a orientação de que o fato de o acusado estar em licenças para tratamento de saúde não impede a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, nem mesmo a aplicação de pena de demissão. Precedentes: RMS 28.695/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 4.12.2015 e AgRg no RMS 13.855/MG, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA, DJe 14.3.2013, dentre outros. 4. Com efeito, no presente caso, o material probatório colhido no decorrer do Processo Administrativo Disciplinar autoriza - do ponto de vista estritamente formal - a aplicação da sanção de demissão, uma vez que decorreu de atividade administrativa disciplinar a qual aparenta regularidade procedimental, não se evidenciando desproporcional ou despida de razoabilidade a punição aplicada, sem embargo de sua ulterior avaliação em sede processual de largas possibilidades instrutórias. 5. Ordem denegada. (MS 19.451/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 02/02/2017) Por fim, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco em ausência de motivação da decisão punitiva. O conjunto probatório demonstra o regular processamento do PAD em tela, com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo o acusado, ora apelante, sido notificado para o seu interrogatório, para apresentar defesa prévia e razões escritas de defesa final (Evento 2 – OUT10, págs. 03/17). Após regular processamento do PAD, a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), em relatório extenso e detalhado, rechaçou as teses defensivas e opinou pela demissão do apelante das fileiras da Corporação (Evento 2 – OUT16, págs. 19/22/OUT17/OUT18/OUT19, págs. 2/11). Da mesma forma, opinou o Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU) (Evento 2 – OUT19, págs. 12/16). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 A autoridade convocante solucionou o PAD, propondo ao comandante-geral da PMMG a aplicação da sanção de demissão (Evento 2 – OUT10, pág. 16). O comandante-geral da PMMG, de forma fundamentada, decidiu pela aplicação da sanção demissionária, conforme trecho colacionado a seguir (Evento 2 – OUT10, págs. 03/17): 1.31.1 preliminarmente: Razões de Defesa Contrarrazões Requereu que não fossem juntados aos autos quaisquer outros elementos probatórios, pois, o momento processual oportuno para a produção das provas já teria se esgotado. Alegou que a juntada de quaisquer documentos após a apresentação das Razões Escritas de Defesa implicaria em violação às garantias constitucionais que regem o processo, acarretando a nulidade do mesmo. Em que pese não haver qualquer impedimento para juntada de novas provas após apresentação das Razões Escritas de Defesa – RED, desde que seja aberta nova vista ao processado para a elaboração de nova RED (art. 10, §1º, da Instrução n. 01/CPM) no presente PAD não foi juntado aos autos qualquer prova após a apresentação da defesa final do acusado. Requereu que não fosse utilizado nenhum tipo de documento, declaração ou parecer constante no PADS de Portaria n. 5.388/07, anulando em virtude do Mandado de Segurança n. 671/07 perante a 2ª Auditoria da Justiça Militar Estadual. No decorrer de toda instrução processual na fase acusatória e ainda na elaboração final dos relatórios, não foi feita qualquer menção ou utilizada qualquer prova produzida através do PADS de Portaria n. 5.388/07, anulando através de sentença judicial. Alegou que o IPM, instaurado para apurar as acusações é nulo de pleno direito, pois, não foi regido pelo necessário império do contraditório e ampla defesa. A finalidade do Inquérito Policial Militar – IPM é meramente instrumental e tem caráter de instrução provisória, cuja a finalidade precípua para a propositura da ação penal. Todas as declarações reproduzidas no IPM foram renovadas e confirmadas na Instrução do Processo Administrativo Disciplinar- PAD. Dessa forma, não há que se afalar em violação do direito ao contraditório e ampla defesa, que por sinal foram totalmente garantidas ao acusado em sede de PAD. 1.31.2 no mérito Razões de Defesa Contrarrazões Que não há provas do constante da acusação; que o acusado foi induzido a erro ao entregar o celular subtraído pelo Sd PM Edson Prado ao seu Comandante. No termo de declarações do acusado ás fls. 78/83, no IPM de portaria n. 2250/2007-33º BPM, de 15 de março de 2007, o acusado negou veemente que teria recebido o aparelho celular do Sd PM Edson Prado tentando atribuir a responsabilidade exclusivamente ao Cb Neri, alegando que este teria armado para ele (acusado) e para seu amigo Sd TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Edson Prado. Ocorre que na Instrução do PAD de portaria n. 7549/10 às fls. 516/518, o acusado apresentou uma versão oposta, de que recebeu o aparelho do Sd PM Edson Prado e este seria o único responsável pelo furto, e ainda teria induzido a erro. 1.1 Diante das declarações contraditórias, se poderia ter suscitado uma dúvida que fosse a respeito de o acusado ter ou não furtado o aparelho em conluio de vontades com o outro acusado, ficou muito claro que, no mínimo ele tentou esconder, maquiar, acobertar a conduta do Sd PM Edson Prado, tentando atribuir a responsabilidade a um colega de farda sabidamente inocente, agindo de forma censurável e totalmente contrario aos princípios e valores que devem reger a carreira militar 2. As provas demonstram que o único responsável pela subtração do aparelho celular foi o Sd Edson Prado, devendo tal delito somente ser imputado a este e não ao Sd PM Thiago Madureira. 2. Realmente ficou cabalmente provado que o celular foi furtado pelo Sd PM Edson Prado, não havendo provas suficientes para imputar o furto ao Sd PM Thiago Madureira. Porém, conforme traduzido nas contrarrazões no quadro n. 1, a conduta do acusado foi cabalmente comprovada no sentido de tentar acobertar o ato ilícito cometido pelo Sd Edson Prado, conduta esta tão censurável quanto a primeira. 3. o crime imputado ao Sd Thiago Madureira é atípico, devido a inequívoca indução a erro em que foi cometido. A conduta do militar pautou-se na boa-fé. 3. As alegações da defesa não prosperar conforme argumentos já superados através das contrarrazões no quadro n.1 4. o acusado não pode ser considerado culpado, pois este não tinha como saber que o celular era objeto furto. 4. O comportamento do acusado ao mentir, tentando imputar fato a outro militar que sabidamente sabia que era inocente, ainda conforme as próprias declarações dadas em sede de IPM fls. 78/83, orientando o Sd PM Edson Prado a não comparecer no quartel e esperar para “ver o que aconteceria”, não demonstra a boa-fé que a defesa insiste em alegar. 5. a segunda acusação que pesa em desfavor do militar (crime de desobediência) não mercê prosperar, pois, ele agiu no sentido de salvaguarda-se, não retornou ao Batalhão com medo das ameaças que 5. Após análise de todo conjunto probatório não houve qualquer prova ou mero indícios de que o Sd PM Edson Prado teria feito ameaças ao acusado. O próprio acusado, em seu interrogatório ás fls. 516/518, alega que não se recorda de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 o Sd Edson Prado lhe fez. qualquer ameaça. 6. O acusado foi absolvido na Justiça Militar pelos mesmos fatos apurados no PAD. Dessa forma, deve ser absolvido na esfera administrativa. 6. Nos termos do art. 239, da Lei n. 5.301 de 16 de outubro de 1969 c/c o art. 211 da Res. N. 3066 de 02Ago02-MAPPAD, a responsabilidade de fato criminal caracterizador também de transgressão disciplinar, residual ou subjacente, não elide a responsabilidade disciplinar, por não configurar o bis in idem, em razão da independência das instâncias. 7. O acusado sempre foi um excelente profissional, dedicado e correto em seu trabalho não havendo nada que se desabone sua conduta. 7. Conforme Extrato de Registros Funcional do acusado juntado aos autos nas fls. 490/492, o militar encontrava-se no conceito C-192, o que não atesta que seja um bom profissional. Mesmo que o fosse, quando optou em adotar as condutas descritas na portaria do processo, abdicou-se de sua vida pregressa, mormente os elogios que lhe foram feitos pelas testemunhas, haja vista que demonstrou ser completamente destituído dos princípios e valores que regem a carreira militar. 1.31.3 dos pedidos: Pedidos Contrarrazões Acolhimento das arguições preliminares e ultrapassada estas, que seja dado provimento integral ás razões de mérito, reconhecendo a capacidade do acusado em permanecer na PMMG. O especificado nas contrarrazões preliminares e de mérito não permitem acolher o pedido da defesa, pois, ficou demonstrado a inviabilidade da permanência do acusado na PMMG. Se For entendido que a acusação pelo crime de desobediência subsista, que seja aplicada a pena diversa de demissão, visto que o referido delito é infimamente menos gravoso que o primeiro delito em apuração. Não há como acolher o pedido da defesa uma vez que a primeira acusação foi devidamente comprovada, e a sua gravidade é suficiente para que o acusado seja sancionado com a demissão. O recurso interposto pelo apelante ao governador do Estado foi improvido, consoante se depreende no Evento 2 – OUT20, págs. 07/10. Dessa forma, atento aos limites de atuação do Poder Judiciário, concluo que as acusações restaram demonstradas através de regular PAD, com observância da legislação aplicável à espécie e das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Pelo exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa de Thiago Madureira Barbosa, para manter o ato punitivo oriundo do Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 7.459/2010/2ª RPM em seus exatos termos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 É como voto DESEMBARGADOR JADIR SILVAR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de março de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator